Tribunal: TJDFT
Processo: 0726859-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação de empréstimo consignado supostamente não reconhecido.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o consumidor, ora apelante, foi devidamente informado sobre as características do contrato de empréstimo consignado celebrado com o banco recorrido, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, e se houve irregularidade apta a ensejar a nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula no 297 do STJ, sendo, portanto, aplicável a legislação consumerista ao caso.
4. O contrato de empréstimo consignado foi assinado digitalmente pelo autor, com utilização de biometria facial, constando de forma clara sua natureza como “Empréstimo Consignado”, além de prever expressamente o desconto em folha de pagamento, evidenciando que o autor teve ciência inequívoca dos termos contratuais.
5. Não há nos autos elementos que indiquem falha de informação ou vício de consentimento por parte do banco, tampouco situação de vulnerabilidade informacional que justifique a anulação do contrato ou configure prática abusiva.
6. Os descontos impugnados foram estornados no mesmo dia em que realizados, e a instituição financeira demonstrou diligência e boa-fé ao cancelar o contrato e restituir os valores antes do ajuizamento da ação.
7. A ausência de ilicitude na conduta do banco, somada à pronta resolução da controvérsia na via administrativa, afasta a possibilidade de repetição de indébito e de indenização por danos morais, não estando configurado abalo à esfera personalíssima do autor.
DISPOSITIVO E TESE
Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A assinatura digital do contrato com identificação biométrica facial e cláusulas expressas sobre a natureza consignada da operação afastam alegações de desconhecimento ou erro quanto ao objeto contratual. 2. A restituição espontânea de valores pela instituição financeira, antes da propositura da ação, e a inexistência de conduta abusiva ou ilícita afastam a configuração de dano moral indenizável. 3. Não se caracteriza a repetição de indébito quando não comprovado pagamento indevido e havendo restituição imediata pela via administrativa.